Tribunal: STF
Processo: RE 1259429
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal da Comarca de São José dos Campos/SP:
    “Guarda Municipal – Aposentadoria especial – Comprovação das condições arriscadas de trabalho - Abono de permanência devido – Recursos não providos” (fl. 2, e-doc. 19).
    2. Os recorrentes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. II e III do § 4º do art. 40 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 33 deste Supremo Tribunal ao argumento da ilegitimidade da concessão de aposentadoria especial a guarda civil municipal.
    Sustentam que “a situação do servidor que tenha exercido atividades de risco, enquadrada, portanto, no inciso II e não no inciso III do §4º do artigo 40 da Constituição Federal, não encontra enquadramento nas regras do Regime Geral de Previdência Social, face à absoluta inexistência de previsão desta atividade na relação constante do Anexo IV no Decreto n. 3.048/99” (fl. 13, e-doc. 23).
    Salientam que “a atividade de risco não se submete ao regramento do art. 57 da Lei Federal n. 8.213/1991” (fl. 16, e-doc. 23).
    Asseveram que “não há lei complementar federal que sustente a concessão de aposentadoria especial, por atividade de risco, ao guarda civil municipal; não se pode aplicar o disposto no art. 57 da Lei Federal n. 8.213/1991, destinado somente às atividades insalubres, com fundamento na súmula vinculante n. 33, tampouco pode-se considerar sua atividade insalubre para o fim de conceder-lhe aposentadoria especial com base no inc. III do §4º do art. 40 da CF” (fl. 16, e-doc. 23).
    Pedem “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, reformando-se o acórdão recorrido por ter contrariado os dispositivos constitucionais descritos, determinando-se a improcedência das pretensões deduzidas pelo recorrido” (fl. 17, vol. 2).
    3. Após o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.215.727, Tema 1.057, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, proferiu a seguinte decisão:
    “GUARDA MUNICIPAL – Aposentadoria especial com base na alegação de exercício de atividade prejudicial à saúde ou à integridade física – Hipótese diversa daquela que parametrizou o entendimento da E. STF” (fl. 2, e-doc. 25).
     Os recorrentes reiteraram os argumentos do recurso extraordinário. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica assiste aos recorrentes.
    5.  A Turma recursal de origem assentou:
    “Diante da falta de lei local, há de se aplicar o regime geral. Reconhecida a contagem de tempo especial, de rigor a aplicação da norma do regime geral (art. 57 e seguintes da Lei Federal n. 8.213/91), com a respectiva regulamentação. A legislação vigente reconhece o direito de aposentadoria especial ao servidor público policial (LCF n. 51/1985, com a redação dada pela LCF n. 144/2014). A referida Lei foi recepcionada pela Constituição Federal, de acordo com já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 567110/AC. A atividade de guarda municipal é atividade de risco, cabível à analogia com as carreiras da polícia militar e civil, abarcada pela norma” (fl. 75, vol. 2).
     Este Supremo Tribunal assentou a ausência de direito do guarda municipal à aposentadoria especial. Assim, por exemplo:
    “Direito administrativo e previdenciário. Mandado de injunção. Guarda Municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e, de resto, diversas outras categorias, não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Agravo a que se nega provimento” (MI n. 6.954-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. GUARDA MUNICIPAL. PERICULOSIDADE. PORTE DE ARMA. DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DE RISCO. ARTIGO 40, § 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO INERENTE À ATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário desta Suprema Corte entendeu que somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. Precedentes. II - A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MI n. 6.782-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019).
    "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Guarda municipal. Aposentadoria especial. 4. Periculosidade não inerente à atividade. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 33. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%" (RE n. 1.188.651-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE À ATIVIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.196.254-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDAS MUNICIPAIS. DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.205.963-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PERICULOSIDADE INEQUÍVOCA E INERENTE AO OFÍCIO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.152.060-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados: Recurso Extraordinário n. 1.181.209, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 7.3.2019; RE n. 1.188.645, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 1º.3.2019; e ARE n. 1.195.373, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 17.5.2019.
    O entendimento exposto no acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora